Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701614-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA DE CARVALHO GONCALVES DECISÃO O Distrito Federal, ora agravante, relata o fundamento de fato deste recurso: "A PARTE AGRAVADA ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o DISTRITO FEDERAL, aduzindo ter sido atendida na rede pública de saúde do DF e ali recebido o implante do dispositivo ESSURE para esterilização. Relata que o dispositivo é um contraceptivo considerado permanente que consiste em um par de molas de 4 centímetros e cujo diâmetro pode se expandir de 1,5mm a 2mm, sendo introduzido via vaginal e intraútero e se fixando nas paredes das tubas uterinas. Aduz que após alguns anos desde a implantação, passou a apresentar problemas de saúde, como fortes cólicas, mastalgia, distensão e edema, aumento intenso do fluxo menstrual, dores de cabeça, inchaço nas pernas, sensação de perfuração no útero, sangramentos, dores nas articulações, dentre outros. Disse, sem comprovação, ter comparecido a hospital da rede pública por diversas vezes em busca de auxílio, onde não conseguiu qualquer informação acerca da possibilidade da retirada do dispositivo. Afirmou, ainda, ter se submetido a exame de Raio X, que demonstraria a irregularidade no posicionamento do dispositivo e o risco de perfurar seus órgãos internos, tudo conforme parecer médico. Requereu, assim, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL a realização de cirurgia para a retirada do dispositivo ESSURE em algum hospital privado do Distrito Federal especializado neste tipo de intervenção médica, custeando integralmente todos os procedimentos afetos à perfeita conclusão do procedimento ou que o próprio DISTRITO FEDERAL efetue a cirurgia de retirada do dispositivo Essure." A jurisprudência desta 2a Turma se firmou no sentido de reconhecer o direito pleiteado pela agravante, do que ressai a existência de plausiiblidade do limnar. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRAUTERINO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recursos inominados interpostos por KENIA OLIVEIRA SILVA e MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença que, reconhecendo a incompetência para processar e julgar a pretensão autoral, julgou extinto o feito, com arrimo no art. 51, II da Lei 9.099/95. Em apertada síntese as recorrentes defendem a competência dos Juizados Especiais para o processamento da demanda e pedem a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenando a realizar o procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo intrauterino (ESSURE), tendo em vista as inúmeras complicações médicas advindas de referido produto, que ocasionaram graves riscos à sua saúde e à sua vida. II. Recursos próprios e tempestivos. À parte autora é dispensado o preparo ante concessão da gratuidade de justiça. Ao Ministério Público é dispensado de preparo (art. 1.007, §1o do CPC). Devidamente intimado (ID 16828828) o Distrito Federal não apresentou contrarrazões. III. A demanda retrata situação individual (pedido cominatório) e não coletivo. Ademais, a estimativa econômica atribuída à obrigação pleiteada não extrapola o valor de alçada dos Juizados. Além disso, não se vislumbra qualquer complexidade da produção probatória, sendo dispensável realização de perícia, haja vista o acervo probatório constante nos autos corroborar com a versão apresentada pela parte autora. IV. Corrobora-se tal entendimento a Resolução editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (no 457/17), nota técnica elaborada pela promotoria de justiça e os laudos médicos acostados aos autos, todos apontando, no mesmo sentido, que o dispositivo contraceptivo implantado no útero da parte autora, ora recorrente, lhe trazem sérios riscos à saúde. V. Destarte, ante o reconhecimento da competência dos Juizados Especial Fazendário para processar e julgar a presente ação, não se encontrando a causa madura, resta necessária a devolução dos autos à origem para a realização da instrução processual devida com posterior regular processamento e julgamento da demanda. VI. Conforme já consignado na decisão que deferiu a tutela recursal, o relatório médico e as demais provas constantes dos autos demonstram a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico. Lado outro, também demonstrada a probabilidade do direito, sendo o direito à saúde prerrogativa Constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos, sendo esse é o entendimento do STF (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). VII. Recurso conhecido e provido para, confirmando a tutela recursal deferida, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem custas e sem honorários. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1288060, 07024521820208070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO A LIMINAR, com fundamento no precedente supra. Intime-se o agravado. Dispenso informações. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito